Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a reintegração da Autora no plano de saúde e condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. O Réu/Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe compete, quanto à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora/Apelada (CPC/15, art. 373, II), pois não refuta, em momento algum, o fundamento da r. sentença, no sentido de que a Autora não aderiu a um plano coletivo empresarial, mas, sim, a um plano coletivo por adesão, em relação ao qual não há necessidade de existência de vínculo empregatício com a entidade estipulante, entendimento que é corroborado pela documentação juntada pela Autora.
3. Inexiste documento capaz de comprovar a contratação de um plano coletivo empresarial, tendo o Réu trazido aos autos, tão somente, cópia das condições gerais do plano empresarial, na qual não consta a qualificação de algum estipulante, tampouco a assinatura de quem quer que seja.
4. Nesse contexto, mostra-se cabível a reintegração da Autora no plano de saúde, determinada na r. sentença.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que seja capaz de abalar a honra ou provocar abalo psicológico considerável no indivíduo, colocando em risco a integridade física ou psíquica, ou agravando o estado de saúde dele.
6. O caso dos autos não versa sobre dano in re ipsa e não há provas de que a negativa de atendimento tenha colocado em risco a integridade física ou psíquica da Autora, considerando-se, ainda, que a tutela de urgência determinando a reintegração dela no plano de saúde foi deferida um dia após a negativa de cobertura do tratamento.
7. Assim, em que pese a irregularidade do cancelamento da apólice do plano de saúde da Autora, não há comprovação da existência de ofensa a direitos da personalidade dela, capaz de ensejar indenização por danos morais.
8. A inadimplência contratual, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.